Tribunal: TJMT
Processo: 1005243-56.2020.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005243-56.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VILMA DUQUE SANTANA - CPF: 008.903.551-85 (EMBARGADO), MARCOS DE SOUZA BEZERRA - CPF: 725.924.511-53 (EMBARGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DANO MORAL. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por autores de ação indenizatória contra plano de saúde, em face de acórdão que reconheceu a responsabilidade civil da operadora pela negativa de autorização para transferência hospitalar de gestante, cujo feto apresentava malformação cardíaca grave, resultando em óbito. Alegações de omissão quanto à fixação de juros e correção monetária, bem como quanto ao reconhecimento parcial do provimento recursal, além de outras alegações de omissões já enfrentadas.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto à fixação da correção monetária e dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais;

(ii) saber se deve ser reconhecido o provimento parcial do recurso de apelação, diante da adequação de ofício do valor da indenização;

(iii) saber se subsiste a majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC/2015;

(iv) saber se houve outras omissões no acórdão recorrido relativas à análise do nexo causal, da licitude da conduta e da aplicação da Lei no 9.656/1998.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão no acórdão quanto à fixação expressa dos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à indenização por danos morais.

4. Sendo relação contratual, aplica-se o entendimento consolidado do STJ, nos termos da Súmula no 362, segundo o qual a correção monetária incide a partir da data do arbitramento (publicação do acórdão), e os juros de mora, pela Taxa Selic, incidem desde a citação, em conformidade com a L. 14.905/2024.

5. Reconhece-se o acolhimento parcial do recurso de apelação da parte adversa, em razão da minoração do valor indenizatório promovida de ofício, o que afasta a incidência da majoração de honorários prevista no §11 do art. 85 do CPC/2015.

6. As demais alegações de omissão não se sustentam, pois os temas relacionados ao liame causal, à licitude da conduta e à aplicação da Lei no 9.656/1998 foram devidamente enfrentados no voto condutor, com análise das provas e dispositivos legais pertinentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente aolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

"1. Configura omissão sanável em acórdão a ausência de definição expressa dos critérios de correção monetária e juros de mora sobre indenização por danos morais.

2. A adequação de ofício do valor da indenização configura acolhimento parcial do recurso da parte contrária, afastando a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
VILMA DUQUE SANTANA e MARCOS DE SOUZA BEZERRA
contra o acórdão proferido por esta Turma Julgadora, por unanimidade, desproveu o recurso interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Invoca o Embargante matéria de ordem pública relativa aos juros moratórios.

Explica que por se tratar de relação contratual, o dano moral incide desde a citação inicial e a correção monetária na data do arbitramento, nos termos da súmula n. 362 do STJ.

Requer-se o acolhimento dos presentes embargos para que, corrigindo a omissão apontada, seja alterada a parte dispositiva do v. acórdão para constar que a correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais deverá incidir a partir da data do arbitramento, qual seja, a data de publicação do próprio acórdão embargado, mantendo-se a incidência dos juros de mora a partir da citação.

Seguindo, aduz que suscitou em apelação a questão envolvendo a salário-mínimo e o acordão declarou que o fez de ofício; assim, a afirmação do acordão é factualmente inverídica.

Assevera que a respeito deve ser sanada, posto que configura provimento parcial do recurso. Em consequência, aduz que trata-se de uma “vitória patrimonial substancia” de modo que seja afastada a aplicação do §11o. do artigo 85 do CPC.

Nos tópicos seguintes, defende que o acordão é omisso quanto a ausência de prova do liame causal, preexistência de causa autônoma, ausência de ato ilícito fundamentado (não indicou qual lei, norma ou dispositivo contratual teria sido infringido). Ainda aponta omissão quanto a legalidade da conduta frente à Lei n. 9.656/98.

Ao final requer sejam sanados os vícios apontados; alternativamente, prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
VILMA DUQUE SANTANA e MARCOS DE SOUZA BEZERRA
contra o acórdão proferido por esta Turma Julgadora, por unanimidade, desproveu o recurso interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

A ementa é a seguinte:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE URGÊNCIA EM GESTANTE COM FETO PORTADOR DE MALFORMAÇÃO CARDÍACA COMPLEXA. ÓBITO DO NASCITURO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEGITIMIDADE DO PARÂMETRO. RECURSO DESPROVIDO, COM ADEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL DE CONVERSÃO EM VALOR CERTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e materiais formulado por casal cujo filho, portador de malformação cardíaca complexa, veio a óbito em razão de demora na autorização de transferência hospitalar para cirurgia cardíaca neonatal.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve nulidade da sentença por fixação de indenização em salários mínimos, em afronta ao art. 7o, IV, da CF/1988;

(ii) saber se houve falha na prestação de serviço ao retardar a autorização de transferência da gestante cujo feto apresentava malformação cardíaca grave;

(iii) saber se a negativa de custeio de acompanhante implicou violação à legislação e contribuiu para o dano;

(iv) saber se o valor fixado a título de dano moral é proporcional às circunstâncias.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a fixação de danos morais com base em salários mínimos como parâmetro inicial, desde que convertidos em valor certo à época do fato ou da sentença, afastando a nulidade arguida.

4. Comprovada a urgência decorrente da malformação cardíaca complexa do feto, a negativa inicial e a demora na autorização configuraram grave falha na prestação do serviço de saúde.

5. O direito do médico assistente de indicar o tratamento adequado não pode ser restringido pela operadora, devendo prevalecer a preservação da vida e da saúde.

6. A recusa ao custeio de acompanhante agravou a vulnerabilidade da gestante, afrontando normas legais específicas e ampliando o sofrimento emocional.

7. A dor causada pela perda do filho, associada à negligência administrativa, justifica plenamente o montante fixado a título de dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. De ofício, adequa-se a condenação por danos morais para constar: “100 salários mínimos vigentes à época do evento danoso (maio de 2020), convertidos em valor certo, a partir do qual deverá incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.”

Tese de julgamento:

“1. A demora injustificada de autorização para tratamento médico urgente em gestante com feto portador de malformação cardíaca complexa configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da operadora de plano de saúde.

2. A indenização por danos morais pode ser fixada com base em salários mínimos como parâmetro inicial, desde que convertida em valor certo.”

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, é oportuno destacar que o pedido envolvendo os danos morais contidos nas contrarrazões era expressamente de não cabimento. Vejamos:

“Por tanto, o referido elemento que desgasta a validade da sentença causa sua nulidade, por força da expressa vedação constitucional que determina que o salário mínimo não pode ser vinculado à finalidades diversas ao assalariamento, devendo o magistrado sentenciante neste caso ter arbitrado em quantia certa eventual condenação, sem vinculação com o salário mínimo.”.

E nos pedidos: “B) Subsidiariamente (ii) determinar a reforma e redução do valor indevidamente arbitrado a título de danos morais (100 salários mínimos), para valor monastério determinado bem como minorá-lo para adequação ao limites da conduta lícita da operadora.”.

No acordão restou reconhecida a possibilidade de fixação do salário-mínimo como parâmetro, contudo, vedada sua vinculação posterior como índice de atualização monetária. Portanto, não se tratou de acolhimento do pedido de afastamento do parâmetro do salário-mínimo.

Para ilustrar, trago trecho do acordão:

“Assim, a sentença de primeiro grau merece integral manutenção quanto ao arbitramento do dano moral, pois respeita os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao caso concreto.

A respeito da fixação em salário mínimo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no precedente
AgRg no Ag 938.114/RJ
, firmou entendimento de que a indenização por danos morais pode ser fixada em salários mínimos apenas como parâmetro de cálculo, vedada sua vinculação posterior como índice de atualização monetária. Assim, conforme decidido no
RE 222.488/PR
e consolidado pela Segunda Seção daquela Corte, é possível adotar o salário mínimo como base inicial para fixação do quantum, devendo ser convertido em valor certo na data do evento danoso ou da sentença, a partir do qual se aplicam a correção monetária e os juros legais.

Portanto, a fixação da indenização em cem salários mínimos, desde que convertido em valor fixo à época da sentença ou do evento danoso, respeita plenamente os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, afastando qualquer hipótese de violação ao artigo 7o, IV, da Constituição Federal. Portanto, não há falar em nulidade.”.

Todavia, considerando que houve, na verdade, uma minoração do valor por força de adequação promovida de ofício, entendo que o pedido subsidiário de redução foi acolhido, mesmo não tendo sido acolhido o pleito principal.

Quanto aos juros moratórios e correção monetária defende o Embargante que
o dano moral incide desde a citação inicial e a correção monetária na data do arbitramento, nos termos da súmula n. 362 do STJ, assiste razão o Embargante.

Cuidando-se de relação contratual, deve o montante ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora pela Taxa Selic (deduzindo-se a correção monetária embutida na taxa), a partir da citação, já em conformidade com a Lei n. 14.905/2024.

No que tange aos vícios de omissões no acordão, estes não existem, tratando-se os Embargos, nesta parte, de mera rediscussão.

Não há omissão a ser sanada no acórdão embargado. A alegação de ausência de prova do liame causal foi expressamente enfrentada, a partir da análise detida das provas médicas constantes dos autos, que atestam a gravidade do quadro fetal e a urgência do atendimento especializado, bem como a conduta omissiva da operadora em autorizar tempestivamente o encaminhamento ao hospital indicado. A conclusão sobre o nexo causal entre a negativa indevida e o desfecho fatal decorre logicamente do conjunto probatório examinado.

Igualmente, foi afastada a tese de causa autônoma e preexistente, pois o acórdão, ao reconhecer a urgência do caso e a possibilidade de intervenção cirúrgica eficaz desde que realizada em tempo oportuno, refutou implicitamente a existência de fator alheio determinante exclusivo para o óbito.

No tocante à alegada ausência de demonstração de ato ilícito, o v. acórdão explicitou que a negativa inicial de cobertura e a demora na autorização violaram expressamente dispositivos legais e contratuais, com destaque para o artigo 196 da Constituição Federal, o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, e os normativos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, além da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça que considera ilícita a recusa infundada de cobertura médica em situações de urgência.

Quanto à legalidade da conduta frente à Lei no 9.656/1998, não se verifica omissão, pois foi evidenciado que a operadora descumpriu os deveres impostos pelo regime jurídico dos planos de saúde, especialmente no que tange à garantia do acesso à assistência adequada e tempestiva, incompatível com a conduta dilatória e restritiva adotada no caso concreto.

Por fim, inexiste qualquer vício a ser sanado. O acórdão encontra-se devidamente fundamentado, com análise completa e coerente dos elementos fáticos e jurídicos relevantes. A pretensão recursal veiculada nos embargos revela, em verdade, mero inconformismo com o desfecho da demanda, não sendo cabível rediscussão da matéria sob o pretexto de omissão.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se presta o recurso de embargos de declaração à reapreciação de fundamentos jurídicos ou revaloração da prova. Eventual prequestionamento para fins recursais, por sua vez, resta atendido com a presente manifestação explícita sobre os dispositivos legais e constitucionais pertinentes.

Ante todo exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS, para:

reconhecer que houve parcial provimento do recurso de apelação interposto pela UNIMED CUIABÁ
, em razão da minoração do valor da indenização por danos morais, o que
afasta a incidência da majoração da verba honorária prevista no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil
;

sanar omissão quanto aos critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre a indenização por danos morais
, que deverão observar a seguinte sistemática:

correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento
(publicação do acórdão embargado);

juros de mora pela Taxa Selic, com dedução da correção monetária embutida, a partir da citação
, conforme previsão da Lei no 14.905/2024.

No mais,
rejeitam-se os embargos quanto aos demais pontos suscitados
, por inexistência de vícios nos termos do artigo 1.022 do CPC, restando
prequestionada a matéria invocada
para todos os efeitos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025